Tribunal: STF
Processo: RE 86860
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-04
Data de publicação: 1979-05-04

Ementa:
EXECUÇÃO. EMBARGOS DO EXECUTADO - PRAZO PARA O OFERECIMENTO. - NAS
EXECUÇÕES POR QUANTIA CERTA, OS EMBARGOS DO EXECUTADO DEVEM SER
OFERECIDOS NO PRAZO DE DEZ DIAS CONTADOS DA INTIMAÇÃO DA PENHORA
(C.P.C. ART. 738, I E 669) - RECURSO NÃO CONHECIDO.